Tribunal: TJPA
Processo: 0058398-26.2012.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2021-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

PROCESSO N°: 0058398-26.2012.8.14.0301
APELAÇÃO CÍVEL
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
APELANTE:
SILVA CRISTINA COSTA E SILVA
ADVOGADO: HAROLDO SOARES DA COSTA (OAB/PA-18004)
APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ SA
ADVOGADO: CLISTENES DA SILVA VITAL (OAB/PA- 10328)
RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DIREITO DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. PROVA PERICIAL CONTÁBIL E PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPTALIZAÇÃO DOS JUROS PACTUADA EM CONTRATO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

Extrai-se dos autos as cláusulas contratuais questionadas encontram-se descritas no instrumento firmado pelas partes, de modo que a partir de uma simples leitura de tal documento é possível apurar-se a existência ou não de abusividade, o que torna desnecessária a perícia contábil requerida ou prova testemunhal, por tratar-se de matéria de direito.
Preliminar de nulidade da sentença REJEITADA.
2.
É lícita a livre pactuação dos juros remuneratórios, restando evidenciada a abusividade apenas quando a taxa contratada for superior a uma vez e meia a taxa média do mercado à ocasião da celebração do contrato.
3.
É possível a capitalização de juros, desde que expressamente pactuada e prevista em contrato.
4.
Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação.

Vistos etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR DESPROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14h00 do dia 25 de janeiro de 2021 e término às 14h00 do dia 01 de fevereiro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém, 25 de janeiro de 2021.
Rosileide Maria da Costa Cunha
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SILVIA CRISTINA COSTA E SILVA
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém,

nos autos

da Ação Revisional de Contrato (Processo nº
0058398-26.2012.8.14.0301
), ajuizada em face do
BANCO DO ESTADO DO PARÁ
.

Eis o teor da decisão recorrida:
¿(...)

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, declarando a legalidade das cláusulas reclamadas, bem como resta indevida a repetição do indébito.
Custas e honorários pelo autor, estes fixados em 15% sobre o valor da causa, os quais deixo, porém, em suspenso, em razão da gratuidade de justiça concedida ao sucumbente.¿

Historiando os fatos, consta nos autos que a parte autora ajuizou a referida demanda pleiteando a revisão de contrato de financiamento de veículo junto ao Banco requerido.

Requereu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor para a inversão do ônus da prova e o reconhecimento da abusividade de clausulas contratuais as quais determinam o pagamento de tarifa de cadastro, avaliação de bem, inserção do gravame e a capitalização dos juros.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença que julgou improcedente os pedidos elencados na inicial conforme demonstrado em alhures.

Inconformada, a Recorrente interpôs o presente recurso de Apelação Cível. (fls.114/131)

Em suas razões, o patrono da parte apelante arguiu preliminarmente a nulidade da sentença, alegando que a demanda necessitava de instrução probatória mais acurada, de modo que somente o que constava nos autos não autorizava o julgamento antecipado da lide.

Defendeu que não foi oportunizada a Apelante a produção de prova técnica que poderia corroborar sua tese de cobrança de encargos abusivos.

No mérito, assevera que os juros capitalizados não foram expressamente convencionados entre as partes e que segundo o Superior Tribunal de Justiça não se admite a simples menção à cobrança mensal de juros.

Argumenta que a MP 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001 não deve prevalecer para autorizar às instituições financeiras a cobrarem juros capitalizados mensalmente, ofendendo, assim o ar7º, inciso. II da Lei Complementar nº 95 de 1988 que exige norma cogente que indique o objeto e o respectivo âmbito de aplicação o que não ocorreu no caso.

Nesses termos, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso.

O
BANCO DO ESTADO DO PARÁ
apresentou contrarrazões ao recurso pugnando pelo seu desprovimento. (fls.135/140)

Incialmente, os autos foram remetidos a relatoria da Exma. Desa. Gleide Pereira de Moura que determinou a redistribuição dos autos as Turmas de Direito Público sob o argumento de que a demanda envolve servidor público. (fls.144/145)

Em redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório.
VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso de ofício.

Será aplicado ao caso concreto o Novo Código de Processo Civil, em obediência ao art. 14 do CPC, o qual estabelece que a norma processual não retroagirá e será aplicada imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA

Ventila a Demandante que deve ser declarada nula a sentença em face da ocorrência de cerceamento de defesa (
error in procedendo
), na medida em que não lhe foi oportunizada a produção de provas por meio de audiência e laudo pericial.

A questão debatida nos autos é meramente de direito, de objeto simples, sendo desnecessária a dilação probatória e produção de prova pericial, posto que de conhecimento das partes as taxas de juros aplicadas, bem como sua forma de aplicação e as demais diretrizes do ajuste.

O juiz é o destinatário final da prova, conforme preceitua o CPC, artigo 370 e 371 e a ele cabe declarar a pertinência ou não da realização de cada prova destinada à formação.

Nesse sentido:
Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

O Magistrado de piso entende como dispensável a produção de qualquer outro elemento fático além daqueles cotejados nos autos, motivo pelo qual era realmente devido o julgamento antecipado.

Também, quanto ao julgamento antecipado, o art. 355, inciso I, do CPC/2015, é incisivo ao insculpir que:
Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:
I - não houver necessidade de produção de outras provas [...].

Assim, inexistente qualquer nulidade processual, ademais porquanto a instrução processual não se encontra cunhada no princípio dispositivo, uma vez que o destinatário das provas é o Magistrado do feito, incumbindo-lhe, inclusive, denegar a produção daqueles elementos que entender serem impertinentes.

De mais a mais, exsurge como necessário gizar a inocorrência de afronta ao art. 5º, inciso LV, da "Carta da Primavera", porquanto o princípio da ampla defesa quedou-se imaculado no curso do processo, além de que o objeto de ataque na demanda volta-se exclusivamente contra o plexo probatório já exibido no feito, razão pela qual a realização de qualquer outra diligência a fim de produção de prova se desnuda totalmente desnecessária.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar arguida.

MÉRITO

Os juros remuneratórios são devidos como compensação ao mutuante pela disposição do dinheiro ao mutuário, sendo lícita a sua incidência. A discussão, pois, diz respeito ao limite de tais juros e de eventual abusividade no seu valor.

A jurisprudência, com o tempo, encaminhou-se, maciçamente, pela livre pactuação, com restrições pontuais, em casos de prova inarredável da abusividade, como se pode depreender do REsp. nº 915.572/RS, da lavra do Min. Aldir Passarinho Junior, sustentando "que a pactuação (dos juros) é livre entre as partes, somente se podendo falar em taxa abusiva se constatado oportunamente por prova robusta que outras instituições financeiras, nas mesmas condições, praticavam percentuais muito inferiores". No mesmo sentido a Súmula n.º 382 do STJ, abaixo transcrita:
"A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade".

No que se refere à capitalização de juros, entendo que, em relação contratual como a descrita não há mais espaço para qualquer debate, isso porque é possível a capitalização de juros, desde que expressamente pactuada e prevista em contrato.

A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada' (2ª Seção, REsp 973.827/RS, DJe de 24.9.2012). No caso dos autos, houve previsão expressa no contrato firmado de taxa mensal de 1,79% e de taxa efetiva anual de 23,72% (fl. 80/83). Dessa forma, legítima a cobrança da taxa efetiva anual de juros remuneratórios, tal como convencionada. (STJ AgRg no REsp 1.196.403/RS Rel. Min. Maria Isabel Gallotti Julgado em 26 de fevereiro de 2013).

Frise-se que a matéria foi examinada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, estando o posicionamento daquela Corte cristalizado na decisão proferida por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 973.827-RS, no sentido da legalidade da cobrança de juros capitalizados com periodicidade inferior a um ano, em contratos celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1963-17/2000, hoje em vigor como MP nº 2.170-36/2001, quando devidamente pactuada, como no contrato em comento, não é abusiva.

O STJ assim entendeu:
"RECURSO REPETITIVO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. PACTUAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. Trata-se de REsp sob o regime do art. 543-C do CPC e Res. n. 8/2008-STJ no qual a Seção, ratificando a sua jurisprudência, entendeu que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31 de março de 2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000, em vigor como MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, bem como, por maioria, decidiu que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. A Min. Maria Isabel Gallotti, em seu voto-vista, esclareceu que, na prática, isso significa que os bancos não precisam incluir nos contratos cláusula com redação que expresse o termo" capitalização de juros "para cobrar a taxa efetiva contratada, bastando explicitar com clareza as taxas cobradas. A cláusula com o termo" capitalização de juros "será necessária apenas para que, após vencida a prestação sem o devido pagamento, o valor dos juros não pagos seja incorporado ao capital para o efeito de incidência de novos juros. Destacando que cabe ao Judiciário analisar a cobrança de taxas abusivas que consistem no excesso de taxa de juros em relação ao cobrado no mercado financeiro". (REsp 973.827-RS, Rel. originário Min. Luis Felipe Salomão, Rel. para o acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 27/6/2012).

Posicionamento esse mantido no ano de 2015, nos seguintes termos, quando do julgamento de recurso repetitivo. Confira-se:
"CAPITALIZAÇÃO MENSAL: 7.1 Admissibilidade após a MP n.º 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada:"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada (REsp n.º 973.827, submetido ao art. 543-C do CPC). 7.2 Forma de pactuação _a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"(REsp n.º 973.827, submetido ao art. 543-C do CPC).

Dessa forma, impõe-se a legalidade da capitalização de juros desde que esteja devidamente prevista na relação contratual, exatamente como se observa nos autos, considerando que há previsão de juros remuneratórios no contrato.

Ademais, impende asseverar que o STJ e o próprio STF já haviam consolidado o posicionamento no sentido de que o § 3º, do art. 192, da Constituição, não era autoaplicável, reclamando a edição de norma complementar para a plena eficácia do seu comando, ou seja, a fim de que os juros praticados pelas entidades que integram o Sistema Financeiro Nacional fossem restringidos ao percentual de 12% a.a. Com a EC nº 40/2003, foram revogados todos os parágrafos do art. 192, da CR/88, pondo-se fim à controvérsia então existente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 25 de janeiro de 2021.
Rosileide Maria da Costa Cunha
Desembargadora Relatora

06